Tribunal: TJDFT
Processo: 0700824-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700824-14.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA MARIA PEREIRA SAD AGRAVADO: ANDREA PEREIRA DO CARMO V I S T O S. (Doc. Num. 29800100). Recurso já julgado (Doc. Num. 16651262), tendo até mesmo a decisão respectiva transitada em julgado (Doc. Num. 18006937) e os autos arquivados. Assim, nada há a ser provido quanto ao petitório apresentado pela Agravante (Doc. Num. 29800100). Retornem os autos ao arquivo. I. Brasília - DF, 11 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador